Tribunal: TJDFT
Processo: 0705755-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705755-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI LEONAM LOPES ARECO AGRAVADO: MARCIO ALVES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, MARCIO ALVES LOPES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DAVI LEONAM LOPES ARECO contra a decisão de ID 222278117 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por MARCIO ALVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME, que não conheceu do pedido de produção de provas. Afirma, em suma, que houve falha do Processo Judicial Eletrônico, que não fez constar nos autos petição assinada e protocolada; o artigo 223, §1o, do Código de Processo Civil considera como justa causa o evento alheio à vontade da parte que a impediu de praticar o ato processual; que há cerceamento de defesa. Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para determinar a produção da prova pleiteada, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, cabe ressaltar que o agravo de instrumento não discute a possibilidade de produção da prova testemunhal pleiteada, mas a existência de falha no processamento de petição na qual se requereu a prova. Assim, sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos – Tema 988), se admite a interposição de agravo de instrumento fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação, que corresponde ao caso de não processamento de petição protocolada por suposta falha no sistema. Como consectário desse reconhecimento, o âmbito de cognição do agravo de instrumento é limitado à avaliação do cerceamento de defesa, não avançando sobre a atividade probatória no primeiro grau de jurisdição. Feito o registro, a controvérsia cinge-se à verificação de erro no processamento de petição que teria sido juntada. Nota-se que as partes foram intimadas para indicar as provas que pretendiam produzir, por meio do despacho de ID 217477403 (autos de origem), proferido em 12/11/2024. Após a manifestação da parte autora afirmando não possuir interesse na produção de outras provas (ID 218714049 dos autos de origem) e da ré NEOENERGIA requerendo a produção de prova pericial (ID 218461610 dos autos de origem), o juízo a quo, sem a certificação prévia, por meio da Secretaria, do transcurso do prazo, proferiu a decisão de ID 218769991 (autos de origem), em 26/11/2024, determinando a produção de prova pericial. Cabe ressaltar que, conforme acesso à aba “expedientes”, o prazo para manifestação da Defensoria Pública somente se encerraria em 6/12/2024, mas a decisão foi anterior a essa data. Além da decisão que analisou a pertinência das provas pleiteadas pelas partes ter sido proferida em data anterior ao término do prazo concedido, a parte agravante declara que juntou petição, supostamente identificada sob o ID 218336973, mas que não foi inserida no Processo Judicial Eletrônico. Nesse cenário, é imprescindível que a Secretaria da 1a Vara Cível de Águas Claras certifique se, de fato, existe petição atribuída ao mencionado ID, bem como, em caso positivo, em que data foi protocolada a petição. Havendo falha no sistema, há necessidade de devolução do prazo para manifestação. Há, contudo, uma questão a ser sanada. No pedido liminar, a parte agravante pede seja determinada a produção da prova testemunhal. Todavia, o pedido não pode ser acolhido nos moldes em que pleiteado, porquanto representaria supressão de instância. Eventual tutela se limitaria ao reconhecimento de erro no sistema. Em recente precedente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que diverge ou ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional” (AgInt na Pet n. 15.420/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022). Desse modo, é possível ajustar a tutela provisória pretendida, observado o conjunto da postulação, com o escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro, para conceder efeito suspensivo ao recurso, porquanto observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONCEDO efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo, solicitando informações da respectiva Secretaria, sobre a eventual existência de petição, registrada no ID 218336973 e não inserida no Processo Judicial Eletrônico. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora